Tribunal: TJSP
Processo: 9002008-74.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Indulto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo em Execução – Interposição para fins de prequestionamento, exclusivamente - Questões suscitadas devidamente analisadas e fundamentadas no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 9002008-74.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WALLACE DA SILVA, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9002008-74.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 39702 - JS
2
Embargos de Declaração no
9002008-74.2019.8.26.0050/50000
Origem: 5a Vara das Execuções Criminais/São Paulo
Embargante: WALLACE DA SILVA
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 39702
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo em Execução
Interposição para fins de prequestionamento, exclusivamente -
Questões suscitadas devidamente analisadas e fundamentadas
no julgado Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração,
opostos por WALLACE DA SILVA, em face do v. acórdão de
fls. 400/406, desta C. Câmara que, à unanimidade, negou
provimento ao agravo em execução penal, interposto pela
combativa Defesa.
Inconformado,
opôs
o
embargante
o
presente recurso, no intuito, unicamente, de prequestionar a
matéria analisada (fls. 411/412).
Relatei.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados.
Não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Anote-se, ainda, que os embargos de
declaração não são hábeis ao reexame da causa, com a
finalidade de modificar a conclusão do julgado, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9002008-74.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 39702 - JS
3
depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis
são
os
declaratórios,
quando
se
pretende rediscutir a matéria objeto de discussão
no aresto embargado, ao escopo de nova solução
jurídica. II Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES
30357/SP, 2a S., rel. Min. Waldemar Zveiter,
v.u., j. 13/12/95, DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando
Gonçalves, DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson
Naves, RSTJ 30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz
Pereira, DJ 12/12/94, p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse
motivo que um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não
estão adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco
estão compelidos a analisar a controvérsia à luz de toda a
legislação vigente, mas sim àquela que se entenda pertinente ao
caso submetido a exame, o que ocorreu no caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou
seu posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado,
não sendo cabível nova análise de pedidos apenas porque a
defesa não concorda com a resposta jurisdicional como
exarada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9002008-74.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 39702 - JS
4
Vale esclarecer, ainda, que a reforma da
decisão para a modificação da fundamentação do decisum não é
possível em sede de embargos de declaração, pois importaria
em dar a esse recurso caráter infringente.
Não há necessidade, de outro lado, de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado na jurisprudência, inexiste obrigatoriedade de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos
legais, bastando a solução explícita das controvérsias para que
tenha ocorrido prequestionamento.
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos
dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não
houve in casu.
Nesse diapasão, ausentes quaisquer omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades
desmerece provimento o presente recurso.
Posto isto, REJEITO os embargos de
declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator